Tribunal: TJDFT
Processo: 0036927-10.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que pronunciou a prescrição intercorrente e declarou extinto o feito, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se houve efetivamente a ocorrência de prescrição intercorrente no curso da execução, considerando os atos processuais realizados pela apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional aplicável à execução é de 3 (três) anos, conforme art. 206, § 3o e art. 206-A, do Código Civil. A prescrição intercorrente inicia-se após o decurso do prazo de suspensão do processo (um ano), conforme o art. 921, § 1o, do CPC, na redação anterior à Lei n. 14.195/2021.
4. No caso concreto, o processo foi suspenso em 24/8/2020, e o prazo prescricional teve início em 24/8/2021. Como o prazo de três anos transcorreu até 24/8/2024 sem que a parte exequente demonstrasse qualquer fato suspensivo ou interruptivo da prescrição, concluiu-se pela consumação da prescrição intercorrente.
5. A simples apresentação de petições requerendo diligências infrutíferas, sem potencial concreto de localizar bens ou o executado, não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. A inércia da apelante caracteriza-se pela ausência de medidas efetivas para a localização de bens passíveis de constrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A simples manifestação do exequente em juízo, sem efetiva constrição patrimonial ou demonstração de potencialidade, não é suficiente para interromper ou suspender o prazo prescricional intercorrente da execução.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 206, § 3o, 206-A, 921, § 1o, 924, V.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; TJDFT, Acórdão 2004544, ApCiv 0707767-65.2017.8.07.0007, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 28/05/2025, p. 12/06/2025; Acórdão 1966929, ApCiv 0702800-74.2017.8.07.0007, Rel(a). Des(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06/02/2025, p. 20/02/2025.